Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leonardo Rafael Meyer Nunes, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida por Banco CNH Industrial Capital S/A, onde o magistrado a quo deferiu o pedido de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a ação de busca e apreensão está eivada de nulidades, tendo em vista que apresentou notificação extrajudicial sem confirmação da entrega da notificação, revelando-se procedimento inadmissível, diante da não caracterização da inércia do devedor.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.
Liminar deferida (Id 46456959).
O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela reconsideração da decisão liminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a condenação do agravante em litigância de má-fé.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso V, do CPC.
O caso é de provimento do recurso.
Isso porque, além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.
In casu, em que pese o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “MUDOU-SE” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 46017953 - Pág. 3 e Id 46017959 - Pág. 74).
Logo, não há como considerar válido, sequer, o protesto por edital, para caracterizar o devedor em mora, tampouco a simples postagem da notificação extrajudicial, sem que tenha sido recebida pelo devedor ou terceira pessoa.
Sobre o assunto, trago a colação os seguintes julgados, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “ MUDOU -SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”.” (N.U 1006410-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019) (destaquei)
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO EM VIRTUDE DA SENTENÇA ESTAR EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOFICAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. No vertente caso, a notificação não foi recebida pela Apelada, o Recorrente foi intimado pra sanar a falha processual; contudo, preferiu atravessar petição alegando que seria desnecessária a juntada de outros documentos, porque encaminhou a notificação para o endereço declinado no contrato de financiamento e a Apelada não a recebeu porque “mudou-se” de endereço. Evidente que o Agravante não demonstrou a correta constituição da devedora em mora nos termos da legislação e da jurisprudência, de modo que não preencheu o requisito objetivo de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão. 2- De acordo com o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA – AR DEVOLVIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “ MUDOU -SE” – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG).” (N.U 0023349-29.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA No 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula no 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (destaquei)
Portanto, o instrumento de protesto acostado aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro.
Por conseguinte, considerando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72 - STJ), constituindo matéria de ordem pública, a configurar um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, pode, em virtude do efeito translativo do recurso, ser conhecida e analisada em sede recursal.
Nesse contexto, restando evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, a extinção da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.
Com tais considerações, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dou provimento ao presente recurso para revogar o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau recursal e, por conseguinte, extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.
Condeno o autor da ação de busca e apreensão, ora agravado, ao pagamento das custas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais matérias arguidas em contrarrazões recursais.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, procedam-se com as devidas baixas.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator